Tribunal: TJSP
Processo: 2020951-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCERIA AGRÍCOLA E/OU PECUÁRIA. Insurgência em face da decisão que rejeitou a alegação de conexão. Pontos controvertidos em comum nas duas ações a serem esclarecidos por perícia. Evidenciado risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos os processos separadamente, mesmo sem a identidade de pedido ou causa de pedir. Conexão reconhecida de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCERIA AGRÍCOLA E/OU PECUÁRIA. Insurgência em face da decisão que rejeitou a alegação de conexão. Pontos controvertidos em comum nas duas ações a serem esclarecidos por perícia. Evidenciado risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos os processos separadamente, mesmo sem a identidade de pedido ou causa de pedir. Conexão reconhecida de ofício em anterior recurso. Presença dos requisitos do artigo 55, do CPC.
RECURSO PROVIDO.